Tribunal: STF
Processo: HC 85036
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BASE CONCRETA. INSUBSISTÊNCIA.
        A prisão
preventiva para garantia da ordem pública não se justifica sem a
demonstração de sua base empírica. Evidenciado que o paciente e seu
amigo se alternavam na aquisição de drogas tão-somente para consumo
de ambos, cai por terra a afirmação de que estimulava e propagava o
consumo no meio social.
        Ordem concedida.